Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-48.2021.8.11.0111
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001460-48.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIONATA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 051.809.301-89 (RECORRENTE), ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - CPF: 003.898.221-83 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO NA PISTA E FALTA DE SINALIZAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO ACIDENTE - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a devida instrução processual.

R E L A T Ó R I O

MUNICIPIO DE MATUPÁ recorre da sentença que julgou procedentes o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais proposta por DIONATA DE FREITAS DOS SANTOS.

O município alega em preliminar ilegitimidade passiva para figurar na lide sob o argumento que na cidade de Matupá não existe Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta a ilegitimidade ativa do recorrido tendo em vista que o veículo sinistrado se encontra em nome de terceiros.

Argui ainda, em preliminar, cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, não permitindo a produção de provas, especialmente acerca da culpa pelo acidente e dos danos efetivamente ocorridos no veículo.

No mérito aduz que a culpa pelo acidente é exclusiva do autor que não observou que havia um buraco na pista e estava trafegando em velocidade acima da permitida para o local, deixando de observar que havia uma placa de pare.

Afirma que, em relação aos danos materiais, não ficou devidamente comprovado nos autos que o recorrido pagou os valores constantes no orçamento por ele juntado e nem que todos os serviços e peças ali descritos foram realizados em razão do acidente.

Requer ao final, o acolhimento das preliminares e caso assim não entenda, que seja provido o recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao compulsar os autos se verifica que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide tendo em vista que a recorrida Construtora Tripolo deixou de comparecer a audiência de conciliação e apresentar contestação, sendo decretada sua revelia.

Porém, não obstante, a revelia da empresa, figura também no polo passivo da lide o Município de Matupá e, pela documentação acostada aos autos, não vislumbro a possibilidade de julgar antecipadamente a lide em relação ao ente público.

A meu ver se faz necessário a produção de provas, porque na hipótese dos autos a responsabilidade do ente público é subjetiva, devendo ser comprovada que houve culpa por omissão, o que, não se encontra efetivamente demonstrado.

De igual sorte, o prejuízo material não se encontra devidamente evidenciado no montante apresentado nos autos.

Assim, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para a necessária instrução, ficando prejudicada a análise das demais matérias ventiladas no feito.

Posto isso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024